Tribunal: TJDFT
Processo: 0040694-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de não cabimento do recurso de apelação, feita nas contrarrazões de ID. 66760319. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15